Tribunal: TJSP
Processo: 1009232-58.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de abusividade dos juros remuneratórios muito acima da taxa média Bacen e pedido de readequação à mesma - Julgamento liminarmente improcedente (artigo 332, inciso I e II, do CPC) - Necessidade de contraditório - Sentença anulada, afastando o julgamento liminar de improcedência – Determinação de retorno dos autos à Vara de origem - Impossibilidade

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de abusividade dos juros remuneratórios muito acima da taxa média Bacen e pedido de readequação à mesma - Julgamento liminarmente improcedente (artigo 332, inciso I e II, do CPC) - Necessidade de contraditório - Sentença anulada, afastando o julgamento liminar de improcedência – Determinação de retorno dos autos à Vara de origem - Impossibilidade de julgamento do mérito da ação em Segundo Grau, nos termos do art. 1013, §3o, I, do Código de Processo Civil, porquanto não oportunizado o contraditório com a citação da parte contrária para oferecer contestação, réplica e possível abertura de fase de instrução probatória - PRELIMINAR REJEITADA e RECURSO PROVIDO.